Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705938-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITTER &amp; GREGORIO CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: TERRACAP D E C I S Ã O A parte agravada, RITTER &amp; GREGORIO CONSTRUTORA LTDA, opõe embargos de declaração (ID 33432193) contra decisão monocrática (ID 33058744) que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por TERRACAP. O embargante alega que a decisão deixa de observar que o edital de licitação que rege a alienação do imóvel prevê expressamente a possibilidade de rescisão do contrato pela via judicial, com direito de recebimento dos valores pagos. Defende não haver violação à Lei no 9.514/97 ou à Lei no 8.666/93, uma vez que o edital faz lei entre as partes contratantes e deve ser cumprido por ambas as partes, se aplicando ao caso a possibilidade de rescisão do contrato por decisão judicial, nos termos do artigo 79, inciso III da Lei de Licitações. Argumenta que havendo respaldo tanto no edital como na Lei que rege as licitações, para a Embargante requerer a rescisão do contrato pactuado, não há qualquer incongruência na decisão que suspendeu os pagamentos e determinou à embargada à imissão na posse do imóvel, diante da inadimplência da embargante. Colaciona jurisprudência no sentido da tese defendida. Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, sanando-se as omissões apontadas, aplicando o efeito modificativo para revogar o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Aduz a parte embargante que a decisão monocrática é omissa quanto à análise dos termos do edital de licitação do qual resultou o contrato e a previsão de imediata rescisão contratual. Todavia, deve-se considerar que a decisão está limitada a apreciar a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, à luz dos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não cabendo adentrar nas questões do mérito do recurso, que é de competência do órgão colegiado. Em juízo de cognição sumária verificou-se a plausibilidade do efeito suspensivo, nos seguintes termos: “A Lei n. 9514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, mais precisamente no artigo 22 e seguintes, que é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Ressalta-se que a propriedade fiduciária de coisa imóvel se constitui mediante registro no competente cartório de registro de imóveis, sendo o respectivo contrato título executivo extrajudicial. O grande diferencial, portanto, do instituto da alienação fiduciária em garantia é que a execução do contrato não cumprido se dá de forma extrajudicial. Depreende-se dos documentos acostados aos autos principais que o contrato objeto da lide trata de escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária em garantia (Id 33026966 - Pág. 18), devidamente registrada no cartório competente, e não de mera promessa de compra e venda de imóvel, o que atrai o procedimento previsto na Lei no 9.514/97. Dentro desse contexto, levando ainda em consideração a célere tramitação do agravo de instrumento, concedo o efeito suspensivo pleiteado.” As questões atinentes ao mérito do agravo do instrumento serão submetidas à devida apreciação e julgamento pela Turma, de modo que não se vislumbra a omissão apontada. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento. Intime-se. Brasília-DF, 22 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora